Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738813-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GASPAR GONCALVES DE ANDRADE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 77297457), opostos por GASPAR GONCALVES DE ANDRADE, contra decisão de ID 76796048, a qual não conheceu do recurso de agravo interno (ID 76661068) interposto em face de decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, por entender pela absoluta impropriedade da via rescisória para o fim pretendido pelo autor. A decisão de ID 78312779 rejeitou os embargos de declaração de ID 77297457. Ao ID 78576200, o peticionante informou o protocolo de Reclamação Constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça, “com o objetivo de preservar a autoridade do Tema 1.150/STJ e impedir a consolidação de decisão proferida em desconformidade com precedente de observância obrigatória”. Considerando o exposto, SUSPENDA-SE o trâmite do processo enquanto pendente de julgamento a Reclamação movida pelo embargante (comprovante ao ID 7857620). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator